Tribunal: TJDFT
Processo: 0013019-05.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: APELAÇÃO CRIMINAL No Processo: 0013019-05.2017.8.07.0003 Apelante: RAIMUNDO NONATO PAIVA Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Instada a se manifestar nos autos, a d. Procuradoria de Justiça informa ter oposto conflito negativo de atribuições, perante as Câmaras de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal do Ministério Público, sob o fundamento de que teria havido, por parte do Órgão ministerial atuante junto ao Juízo de origem, inobservância do disposto no enunciado no 97 das Câmaras de Coordenação e Revisão Criminais Reunidas/MPDFT (ID 20468396). Pede, portanto, a suspensão do feito e, posteriormente, nova vista dos autos, após a comunicação a este eg. Tribunal da decisão proferida naquele procedimento. Considerando que a manifestação ministerial nestes autos, na função de fiscal da lei, é obrigatória, nos termos do art. 255, § 1o, do RITJDFT, e por não se tratar de acusado recolhido ao sistema prisional, defiro o pedido. Antes, porém, providencie a Secretaria da eg. 1a Turma criminal a intimação da defesa técnica para ciência da juntada aos autos das mídias indicadas no ID 19661768, porque encartadas após a apresentação do recurso de apelação (ID 19661764). Feito isso, determino o sobrestamento destes autos, até a comunicação a este eg. Tribunal da decisão proferida nos autos no 08191.108131/2020-06, relativa ao conflito negativo de atribuições suscitado. Intimações necessárias. Brasília, 13 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator